Tribunal: TJPA
Processo: 0819296-95.2025.8.14.0401
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0819296-95.2025.8.14.0401

SUSCITANTE: VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA

SUSCITADO: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PARA ALTERAR COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição instaurado entre Juízo do Juizado Especial Criminal e Vara especializada em crimes contra o consumidor, em razão de Termo Circunstanciado de Ocorrência que apura a conduta de divulgação, em rede social, de vídeo simulando venda de produto a preço exorbitante, em tese tipificada no art. 67 do Código de Defesa do Consumidor, discutindo-se a competência para processar e julgar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se infração penal com pena máxima inferior a dois anos, tipificada no art. 67 do CDC, deve ser processada perante o Juizado Especial Criminal; (ii) estabelecer se norma administrativa de organização judiciária estadual pode afastar a competência absoluta fixada pela Constituição Federal e pela legislação federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 98, I, atribui aos Juizados Especiais Criminais a competência para conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo.

A Lei nº 9.099/1995 define como infrações de menor potencial ofensivo aquelas cuja pena máxima não ultrapasse dois anos, critério objetivo que abrange o delito previsto no art. 67 do CDC.

A pena máxima cominada ao delito em apuração é de 1 (um) ano de detenção, o que impõe seu enquadramento no microssistema dos Juizados Especiais Criminais.

Atos normativos internos dos tribunais, como resoluções administrativas, possuem natureza organizacional e não têm aptidão para modificar competência absoluta estabelecida pela Constituição e pela legislação federal.

A interpretação ampliativa de norma administrativa para afastar a competência do Juizado Especial Criminal viola o princípio do juiz natural e compromete a aplicação dos institutos despenalizadores próprios do rito sumaríssimo.

A resolução estadual deve ser interpretada de forma compatível com a Constituição e a Lei nº 9.099/1995, restringindo-se aos casos que não configurem infrações de menor potencial ofensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e procedente.

Tese de julgamento
: 1. A competência dos Juizados Especiais Criminais para infrações de menor potencial ofensivo, definida pelo art. 98, I, da Constituição Federal e pela Lei nº 9.099/1995, possui natureza absoluta. 2. Norma administrativa de organização judiciária não pode afastar ou modificar competência absoluta fixada por norma constitucional e federal. 3. O delito previsto no art. 67 do Código de Defesa do Consumidor, por possuir pena máxima inferior a dois anos, deve ser processado e julgado pelo Juizado Especial Criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, I; Lei nº 9.099/1995, art. 61; Código de Defesa do Consumidor, art. 67.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACORDÃO

Vistos e relatados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE,
declarando competente o JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM/PA
,
para processar e julgar o feito nº 0819296-95.2025.8.14.0401
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº: 0819296-95.2025.8.14.0401

PROCESSO DE ORIGEM N°.: 0819296-95.2025.8.14.0401

SUSCITANTE: VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. JORGE LUIS LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA (ID 34444368), em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, nos autos do processo nº 0819296-95.2025.8.14.0401, em que figura como investigado Maylon dos Santos Silva, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 67 do Código de Defesa do Consumidor.

Consta dos autos que o investigado teria divulgado vídeo em rede social, no qual simulava a venda de pequeno pacote de castanha-do-pará a turistas estrangeiros por valor elevado, em tom jocoso, circunstância que ensejou apuração por possível prática de publicidade enganosa.

No curso do procedimento, após manifestação do Ministério Público, o Juízo das Garantias reconheceu tratar-se de infração de menor potencial ofensivo, declinando a competência para o Juizado Especial Criminal, com fundamento no art. 61 da Lei nº 9.099/95.

Recebidos os autos na 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, o magistrado, acolhendo manifestação ministerial, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, ao fundamento de que o delito previsto no Código de Defesa do Consumidor atrairia a competência da Vara especializada em Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária, nos termos da Resolução nº 08/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, determinando a remessa dos autos àquela unidade jurisdicional.

Redistribuídos os autos, o Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária, por sua vez, reconheceu a natureza de infração de menor potencial ofensivo do delito imputado, cuja pena máxima não supera dois anos, entendendo aplicável o microssistema dos Juizados Especiais Criminais. Sustentou que a competência dos Juizados, por possuir natureza absoluta e fundamento constitucional, não pode ser afastada por norma de organização judiciária estadual, razão pela qual declarou sua incompetência e suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, nos termos do art. 113, §2º, do CPP.

Verifica-se, portanto, a existência de divergência concreta entre os juízos envolvidos quanto à definição do órgão jurisdicional competente para o processamento e julgamento do feito, notadamente entre o critério constitucional da competência dos Juizados Especiais Criminais e a competência especializada estabelecida por resolução administrativa.

No parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela fixação da competência do Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, ao argumento de que a competência dos Juizados Especiais Criminais, por decorrer diretamente da Constituição Federal, prevalece sobre normas infraconstitucionais de organização judiciária.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Configurados os pressupostos processuais, conheço do conflito negativo de jurisdição.

A definição da competência, em matéria penal, deve observar os critérios estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, sobretudo quando se tratar de competência fixada em razão da matéria (ratione materiae), de natureza absoluta.

A Constituição da República, em seu art. 98, inciso I, instituiu os Juizados Especiais Criminais, atribuindo-lhes a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. A Lei nº 9.099/1995, por sua vez, regulamentou o dispositivo constitucional, estabelecendo, em seu art. 61, que se consideram como tais as infrações cuja pena máxima não seja superior a dois anos.

No caso dos autos, o feito originou-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar a conduta de Maylon dos Santos Silva, consistente na divulgação de vídeo em rede social (TikTok), no qual simulava a venda de castanha-do-pará a turistas estrangeiros por valor exorbitante, em tom jocoso, fato tipificado, em tese, no art. 67 do Código de Defesa do Consumidor.

O referido delito comina pena máxima de 1 (um) ano de detenção, além de multa, enquadrando-se, portanto, como infração de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia posta nos autos reside na possibilidade de norma de organização judiciária estadual — no caso, a Resolução nº 08/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará — afastar a competência do Juizado Especial Criminal, ao atribuir à Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária o processamento de delitos dessa natureza.

Tal entendimento, contudo, não merece acolhida.

Isso porque a especialização de varas, instituída por atos normativos internos dos Tribunais, possui natureza administrativa e destina-se à racionalização da atividade jurisdicional, não sendo apta a alterar competência absoluta fixada pela Constituição Federal e pela legislação federal.

Desse modo, a Resolução nº 08/2023-TJPA deve ser interpretada em harmonia com o art. 98, inciso I, da Constituição Federal e com a Lei nº 9.099/1995, restringindo-se sua incidência aos crimes que não se enquadrem como infrações de menor potencial ofensivo.

Admitir interpretação diversa implicaria violação ao princípio do juiz natural, além de afastar indevidamente a incidência dos institutos despenalizadores próprios do microssistema dos Juizados Especiais Criminais.

Assim, considerando que o delito imputado possui pena máxima inferior a dois anos, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA para processar e julgar o feito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE, declarando competente o JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM/PA para processar e julgar o feito nº 0819296-95.2025.8.14.0401
.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 19/05/2026